Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO APENSA – MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DECISÃO HOSTILIZADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO CALETTI DEON e outros em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível de no 0021845-13.2018.8.11.0055.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO APENSA – MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DECISÃO HOSTILIZADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte recorrente não apresenta os fundamentos que dão causa a seu inconformismo, ou emprega tese recursal estranha ao contexto entabulado na sentença, atenta contra o princípio da dialeticidade e, por isso, sua insurgência não pode ser conhecida.”
(Id. 232732181).

Em suas razões, de Id. 235888195, os embargantes entendem que “
mesmo que tenha havido eventual confusão na referência a números de autos e número dos títulos executivos, isso não é, por si só, motivo para deixar de conhecer a apelação interposta. ”

Ressaltam que
“porque eventuais equívocos na indicação de dados referentes ao processo constituem-se vício sanável, a ensejar a intimação prévia dos apelantes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.”

Consignam, em seguida, que
“eventuais erros de indicação de dados dos autos não desconstituem a intenção clara e expressa de reforma da sentença, estando a apelação em termos processualmente suficientes para compreensão do tema que se pretende ver modificado pelo Tribunal de Justiça.”

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para serem
“reconhecidas as omissões indicadas, consistentes na necessidade de prévia intimação dos apelantes (art. 932, parágrafo único, do CPC) e da presença da dialeticidade quando manifesta a intenção de reforma da sentença, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 236122152, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Isso porque os apelantes, em suas razões recursais, apresentam matérias distintas das que são tratadas nos autos e na sentença.

Como bem consignou o banco apelado, houve uma confusão por parte dos apelantes quanto às ações de execução de no 0010784-58.2018.8.11.0055 (em apenso) e a de no 0008668- 79.2018.8.11.0055, estando as teses recursais relacionadas a esta última.

Veja que essa confusão se deu quando da distribuição da ação e agora novamente nas razões do apelo. Os autores/apelantes, ao proporem a demanda, a distribuíram por dependência ao feito de no 0008668-79.2018.8.11.0055 (Código 279553), como se vê pelo Id 74000974 - Pág. 6, contudo, indicaram na exordial que se tratava de embargos à Execução de no 10784-58.2018.8.11.0055, Código 282192 (Id. 74000975 - Pág. 5:

Diante desta confusão inicial, o Magistrado a quo assim decidiu no Id. 74033975 - Pág. 1/2:

Os autos foram então apensados à Execução de Título Extrajudicial de no 10784-58.2018 - Cód. 282192 (Id. 74033976). Confira-se:

Na citada ação de execução, o banco embargado visa receber o valor de R$2.141.811,41 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário de no 097-16.0031-7, emitida em 20/10/2016 e Cédula de Crédito Bancário 097-16.0032-5, também emitida em 20/10/2016, acostadas respectivamente ao Id. 74034488 e 74034488.

Por sua vez, o Julgador a quo fundamentou a sentença de improcedência com base nos documentos apresentados nos autos, procedendo a análise dos documentos pertinentes ao alongamento da dívida e, ainda, dos encargos pactuados nas aludidas cédulas de crédito bancário.

A parte recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa fática absolutamente equivocada, pois as datas dos fatos e documentos são absolutamente diversas daquelas declinadas nos autos.

Alude que houve equívoco do julgador acerca dos requisitos do Manual de Crédito Rural – MCR, quanto às datas do requerimento administrativo e de vencimento da obrigação.

Aponta que, no item 6 da inicial da execução (autos n. 0008668-79.2018.8.11.0055 – Id. 61364132), o próprio banco apelado expressamente registra que o inadimplemento ocorreu em 14/09/2017, sendo esta data a ser considerada como a de vencimento da obrigação.

Destacam que a taxa da Cédula de Crédito n. 566-9 seria de 7,25% mensais e 87,00% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2011, quando a mesma fora expedida. Do mesmo modo, questionam a taxa da Cédula de Crédito 6193, seria de 5,27% mensais e 85,21% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2014, quando a mesma fora expedida.

Como visto, quem não se atentou às provas dos autos foram os apelantes, pois indicam e fundamentam as razões do apelo em documentos alheios ao autos (Execução de no 0008668-79.2018.8.11.0055), quando deveriam tratar da ação em apenso (Execução de Título Extrajudicial de no 10784-58.2018) de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Portanto, resta evidente no caso a adoção de tese completamente desconectada da fundamentação pormenorizada da sentença, não se atentando os recorrentes quantos os documentos e fundamentos que rejeitaram seus pedidos.

Assim, na ausência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, fica obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TÍTULO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (TJ-MT 00041887120168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023 - destaquei).

Com efeito, o emprego de tese recursal que não guarda relação com os fundamentos da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024